Tribunal: TJDFT
Processo: 0004245-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. VIA TRANSVERSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC define que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
2. O art. 17 do CPC estabelece que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
3. O art. 995 dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único ressalva a regra na situação em que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
4. No caso, houve interposição de agravo de instrumento para que, liminarmente, fosse concedida tutela recursal antecipada para desconstituir a penhora recaída sobre a conta bancária da agravante ou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, a admissão da compensação dos créditos proposta na impugnação.
5. A liminar foi indeferida e o pedido não foi provido. Em consequência, a recorrente interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Presidente do TJDFT. Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Houve perda superveniente do direito de agir.
6. Ausente o efeito suspensivo, o juízo converteu a indisponibilidade das contas bancárias em penhora, por entender que houve satisfação da obrigação, e extinguiu o feito.
7. Os efeitos da decisão já vigoram. Não se pode atribuir o efeito suspensivo por via transversa. Deveria a apelante requerer a suspensão pela via processual própria, qual seja, o recurso especial interposto.
8. É possível a fixação de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença na hipótese de acolhimento da impugnação, ainda que parcial. No caso, o juízo reconheceu o excesso de execução, mas afastou - corretamente - a fixação de honorários sucumbenciais ante a sucumbência mínima do exequente.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários não majorados, em razão da sucumbência mínima e ausência de fixação na origem.